Tribunal: TJES
Processo: 5004964-27.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004964-27.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDETE HENKER BUZATTO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004964-27.2021.8.08.0030

RECORRENTE: CLAUDETE HENKER BUZATTO e EVANILDA DA SILVA RECLA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES-ES

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE FUNÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NARRAM AS AUTORAS QUE EM 2011 SUBMETERAM-SE A CONCURSO PÚBLICO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE LINHARES, TENDO SIDO APROVADAS NO CARGO DE “MONITORAS EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL”, EXERCENDO FUNÇÃO DE SUPORTE/AUXÍLIO AO PROFESSOR QUE ATUA EM SALA DE AULA. SEGUNDO AINDA NARRAM, A REALIDADE VIVENCIADA DIA-A-DIA PELOS MONITORES EDUCACIONAIS, É BEM DIFERENTE DO QUE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREVÊ PARA O CARGO, POIS, OS MONITORES EDUCACIONAIS FUNCIONAM, EM VERDADE, COMO PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, VISTO QUE LHES SÃO ATRIBUÍDAS ATIVIDADES PRÓPRIAS DE UM DOCENTE E HÁ A EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DESSE ROL DE ATIVIDADES, NO ENTANTO, AFIRMAM QUE O ENTE MUNICIPAL NÃO PAGA PELO DESEMPENHO DESSAS ATIVIDADES. ASSIM, AJUÍZAM A PRESENTE PARA QUE SEJA RECONHECIDO O ACÚMULO DE FUNÇÕES E COM ISSO O PAGAMENTO DE UM ACRÉSCIMO SALARIAL DE 30% (TRINTA POR CENTO), SENDO CALCULADO COM BASE NA REMUNERAÇÃO DAS AUTORAS.
SENTENÇA

QUE JULGOU IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO INOMINADO
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. FORAM APRESENTADAS
CONTRARRAZÕES
REQUERENDO A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA ORA GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A SENTENÇA RECORRIDA ACERTADAMENTE APONTA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM DE FORMA CABAL A OCORRÊNCIA DE ACUMULAÇÃO ILEGAL DE FUNÇÕES, HAJA VISTA QUE A FUNÇÃO DE PROFESSOR SE ESTENDE ALÉM DA DE MONITOR. ALÉM DISSO, COMO BEM APONTADO PELO JUÍZO DE PISO, NÃO HÁ LEI QUE AUTORIZE A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA PELAS ORA RECORRENTES. COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO NOS SEGUINTES TERMOS:
“Não fosse somente por isso, ainda que talvez as requerentes tenham cumulado funções de Professor e Monitor Educacional, não lhes confere o direito ao acréscimo salarial de 30% nem tampouco à indenização pleiteada na inicial, diante da falta de amparo legal, já que não há nenhuma norma com previsão de pagamento de indenização ao servidor do Município que trabalhar nestas condições, para enquadramento com seu respectivo pagamento. Portanto, sem lei que autorize a indenização pretendida para a situação específica descrita na inicial, é inviável o pagamento de acréscimo salarial sob qualquer denominação que seja, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita, já que não há lei prevendo o pagamento da indenização almejada pelas requerentes.”
ASSIM, SÓ RESTA CONCLUIR PELA AUSÊNCIA DE PROVAS DA ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES E PELA IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER A INDENIZAÇÃO ALMEJADA PELAS ORA RECORRENTES . ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
MANTENDO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
CONDENO
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 E ART. 85, §2º DO CPC. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE, CONFORME ART. 98, §3º DO CPC.

É como voto.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)